Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702405-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE DE PAULA ARAUJO APELADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 21206821) interposta por VICENTE DE PAULA ARAUJO em face de CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS , ante a sentença (ID 21206812) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente os pedidos autorais Vislumbro, um pedido de ingresso no feito como terceiro interessado por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, COMPROMISÁRIOS COMPRADORES E AFINS DOS IMÓVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMÍTROFE AO CONDOMÍNIO PARQUE DAS PAINEIRAS – ASPRAC, conforme petição de ID 25116451. Intimem-se ambas as partes para manifestação acerca da petição de ID 25116451, nos moldes dos artigos 9o, 10 e 120 do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de maio de 2021 13:49:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador